Tribunal: TJBA
Processo: 0522934-81.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0522934-81.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COELBA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, MATHEUS SACRAMENTO DE JESUS, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: PAULO EMILIO LANDULFO MEDRADO DE VINHAES TORRES

Advogado(s)
:
HILTON FONTES DE LACERDA NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR (DESVIO ANTES DO MEDIDOR). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA.

PRELIMINAR DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA REJEITADA.

MÉRITO. PROCEDIMENTO DE INSPEÇÃO UNILATERAL. RELATIVIZAÇÃO DA NULIDADE. CONTRADITÓRIO ADMINISTRATIVO OFERECIDO AO CONSUMIDOR MEDIANTE O TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO.

CONFIGURAÇÃO DE

VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM

PELA ALEGAÇÃO DE NULIDADE.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR (ART. 14, CDC) MITIGADA PELA CONDUTA CONTRADITÓRIA E PELA COMPROVAÇÃO DO VÍCIO NO MEDIDOR (ID. 90527894).

AUSÊNCIA DE NEGATIVA EFETIVA DA IRREGULARIDADE POR PARTE DO APELADO.

DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO E CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEVIDAS.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. A alegação de ausência de provas para a concessão da justiça gratuita não se sustenta quando a parte contrária não desconstitui a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela pessoa natural, conforme o Artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil. Preliminar que se rejeita.

II. O cerne da controvérsia reside na validade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e da cobrança de recuperação de consumo (R$ 5.309,60) por suposta irregularidade (
desvio antes do medidor
). Embora a inspeção tenha natureza administrativa, esta prescinde da assinatura do titular para sua validade primária, bastando que tenha sido acompanhada por preposto ou responsável presente no local, como ocorreu no caso em tela, havendo assinatura da pessoa presente na unidade.

III. A conduta do consumidor que, em um primeiro momento, permite a inspeção na pessoa de seu representante (admitindo o procedimento) e, posteriormente, alega a nulidade da inspeção por ausência de notificação e falta de legitimidade do representante, configura comportamento contraditório vedado pelo ordenamento jurídico, em violação ao princípio da boa-fé objetiva (Art. 422, CC), na modalidade
venire contra factum proprium
.

IV. A documentação apresentada demonstrou que a concessionária cumpriu o procedimento regulatório de retirada do medidor para análise laboratorial (ID. 90527894) e a aplicação dos critérios de cálculo de consumo não faturado (ID. 90527892), enquanto o Apelado se limitou a impugnar formalidades e alegar desconhecimento da assinatura no TOI, sem negar a existência da avaria ou o benefício do consumo a menor.

V. Havendo elementos que demonstrem a regularidade do procedimento de constatação e cálculo, e sendo o ônus da prova de fato desconstitutivo ou modificativo incumbido ao consumidor, não restou comprovada a falha na prestação do serviço que justificasse a declaração de inexigibilidade do débito e a condenação por danos morais.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
0522934-81.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante
NEOENERGIA COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA
e como apelado
PAULO EMILIO LANDULFO MEDRADO DE VINHAES TORRES
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora